Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. É incabível a absolvição do réu se a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e resistência foram cabalmente demonstradas, especialmente diante da versão coerente e detalhada dos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, ao que se soma o laudo de exame de corpo de delito. A conduta do réu de debater-se, com o intuito de opor-se à abordagem policial e à voz de prisão, deferindo chutes em agente estatal, que foi lesionado, não configura a resistência passiva ou ato negativo de defesa, mas, sim, a figura tipificada no artigo 329, do Código Penal. Deve ser mantida a dosimetria da pena realizada pelo Juízo sentenciante quando declinada fundamentação idônea e exasperada a pena à luz da razoabilidade e de acordo com as frações admitidas pela jurisprudência.